Tribunal: STJ
Processo: 0005599-83.2013.8.13.0467
Classe: EMBARGOS DE DIVERGêNCIA EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO LUIS FELIPE SALOMÃO
Órgão colegiado: AJC ASSESSORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA CORTE ESPECIAL
Data de publicação: 2026-02-13

Inteiro teor:
AgInt nos EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RESP No 1864652 - MG
(2020/0051520-0)
RELATOR
: MINISTRO LUIS FELIPE SALOMÃO
AGRAVANTE
: ROBERTO DIAS DE ANDRADE
ADVOGADOS
: SERGIO AUGUSTO SANTOS RODRIGUES - MG098732
RAFAEL SANTIAGO COSTA - MG098869
AMANDA TORQUATO DUARTE - MG157788
GUSTAVO ALVES PINTO TEIXEIRA - DF066143
LUCAS PIRES RAYDAN - MG214728
AGRAVADO
: ANDECC - ASSOCIACAO NACIONAL DE DEFESA DOS
CONCURSOS PARA CARTORIOS
ADVOGADOS
: RODRIGO HASSEN DOS SANTOS - MG121815
LEIDIANE DE ALMEIDA TEIXEIRA - MG187409
ADRIENE SILVEIRA HASSEN - DF062851
INTERES.
: LÚCIA HELENA FERREIRA AMARAL
ADVOGADOS
: EDGARD MOREIRA DA SILVA - MG009936
LUCIANA MARIA DE FIGUEIREDO MOREIRA - MG065431
GUSTAVO TAVARES NASCIMENTO - MG064562
MAURÍCIO GARCIA PALLARES ZOCKUN - SP156594
EMENTA
DIREITO
PROCESSUAL
CIVIL.
AGRAVO
INTERNO
NOS
EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO ESPECIAL. REGRA
TÉCNICA
DE
ADMISSIBILIDADE
DO
APELO
EXTREMO.
INCIDÊNCIA DA SÚMULA 315/STJ.
I. CASO EM EXAME.
1. Agravo interno interposto contra decisão que indeferiu liminarmente
os embargos de divergência, aplicando a Súmula 315/STJ.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Cabimento ou não de embargos de divergência em face de decisão
que aplicou os óbices ao conhecimento do recurso especial.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Nos termos dos artigos 266 do RISTJ e 1.043 do
os
CPC/2015,
embargos de divergência têm, como requisito de admissibilidade, a
existência de dissenso interpretativo entre diferentes órgãos
fracionários desta Corte, devendo ter sido apreciada a matéria de
mérito do recurso especial, seja de natureza processual seja material.
Desse modo, não são cabíveis embargos de divergência para o
reexame de regras técnicas alusivas ao conhecimento do recurso
especial.
Documento eletrônico VDA54066586 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTÔNIO HERMAN DE VASCONCELLOS E BENJAMIN Assinado em: 11/02/2026 20:38:36
Publicação no DJEN/CNJ de 18/02/2026. Código de Controle do Documento: 1ac73557-7fbf-4f2d-bf2c-9c72fa81450a

4. Tal exegese reforça o teor da
segundo a qual
Súmula n. 315/STJ,
"não cabem embargos de divergência no âmbito do agravo de
instrumento que não admite recurso especial".
IV. DISPOSITIVO E TESE
5. Agravo interno não provido. Tese de julgamento: "Os embargos de
divergência não são cabíveis para reexaminar regras técnicas de
admissibilidade do recurso especial, nos termos da
".
Súmula 315/STJ
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os Ministros da
CORTE ESPECIAL do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por
04/02/2026
10/02/2026,
unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Mauro Campbell Marques, Benedito Gonçalves, Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti,
Antonio Carlos Ferreira, Ricardo Villas Bôas Cueva, Sebastião Reis Júnior, Francisco Falcão, Nancy Andrighi, João
Otávio de Noronha, Humberto Martins, Maria Thereza de Assis Moura e Og Fernandes votaram com o Sr. Ministro
Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Presidente do STJ.
Brasília,
.
11 de fevereiro de 2026
HERMAN BENJAMIN
Presidente
LUIS FELIPE SALOMÃO
do STJ
Relator/Vice-Presidente
Documento eletrônico VDA54066586 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTÔNIO HERMAN DE VASCONCELLOS E BENJAMIN Assinado em: 11/02/2026 20:38:36
Publicação no DJEN/CNJ de 18/02/2026. Código de Controle do Documento: 1ac73557-7fbf-4f2d-bf2c-9c72fa81450a

TERMO DE JULGAMENTO
CORTE ESPECIAL
AgInt nos EREsp 1.864.652 / MG
Número Registro: 2020/005152-00
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00055998320138130467
0467130005599
10467130005599001
10467130005599002
10467130005599003
10467130005599004 10467130005599005 10467130005599006 10467130005599007 10467130005599008
467130005599 55998320138130467
Sessão Virtual de 17/09/2025 a 23/09/2025
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro PRESIDENTE DO STJ

Secretária
Bela. BÁRBARA AMORIM SOUSA CAMUÑA
AUTUAÇÃO
EMBARGANTE : LÚCIA HELENA FERREIRA AMARAL
ADVOGADOS
: EDGARD MOREIRA DA SILVA - MG009936
LUCIANA MARIA DE FIGUEIREDO MOREIRA - MG065431
GUSTAVO TAVARES NASCIMENTO - MG064562
MAURÍCIO GARCIA PALLARES ZOCKUN - SP156594
EMBARGANTE : ROBERTO DIAS DE ANDRADE
ADVOGADOS
: SERGIO AUGUSTO SANTOS RODRIGUES - MG098732
RAFAEL SANTIAGO COSTA - MG098869
AMANDA TORQUATO DUARTE - MG157788
GUSTAVO ALVES PINTO TEIXEIRA - DF066143
LUCAS PIRES RAYDAN - MG214728
EMBARGADO : ANDECC - ASSOCIACAO NACIONAL DE DEFESA DOS CONCURSOS PARA
CARTORIOS
ADVOGADOS
: RODRIGO HASSEN DOS SANTOS - MG121815
LEIDIANE DE ALMEIDA TEIXEIRA - MG187409
ADRIENE SILVEIRA HASSEN - DF062851
ASSUNTO
: TABELIONATOS, REGISTROS, CARTÓRIOSCONCESSÃO / PERMISSÃO /
AUTORIZAÇÃO - TABELIONATOS, REGISTROS, CARTÓRIOSSERVIÇOS -
TABELIONATOS, REGISTROS, CARTÓRIOSCONCESSÃO / PERMISSÃO /
AUTORIZAÇÃO - TABELIONATOS, REGISTROS, CARTÓRIOSDIREITO
ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO - TABELIONATOS,
Documento eletrônico VDA50644704 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 18/09/2025 18:26:04
Código de Controle do Documento: c7fc766c-7748-43c2-8c66-aff835b1d39e

REGISTROS, CARTÓRIOSCONCESSÃO / PERMISSÃO / AUTORIZAÇÃO -
TABELIONATOS, REGISTROS, CARTÓRIOSSERVIÇOS - TABELIONATOS,
REGISTROS, CARTÓRIOSCONCESSÃO / PERMISSÃO / AUTORIZAÇÃO -
TABELIONATOS, REGISTROS, CARTÓRIOS
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE
: ROBERTO DIAS DE ANDRADE
ADVOGADOS : SERGIO AUGUSTO SANTOS RODRIGUES - MG098732
RAFAEL SANTIAGO COSTA - MG098869
AMANDA TORQUATO DUARTE - MG157788
GUSTAVO ALVES PINTO TEIXEIRA - DF066143
LUCAS PIRES RAYDAN - MG214728
AGRAVADO
: ANDECC - ASSOCIACAO NACIONAL DE DEFESA DOS CONCURSOS PARA
CARTORIOS
ADVOGADOS : RODRIGO HASSEN DOS SANTOS - MG121815
LEIDIANE DE ALMEIDA TEIXEIRA - MG187409
ADRIENE SILVEIRA HASSEN - DF062851
INTERES.
: LÚCIA HELENA FERREIRA AMARAL
ADVOGADOS : EDGARD MOREIRA DA SILVA - MG009936
LUCIANA MARIA DE FIGUEIREDO MOREIRA - MG065431
GUSTAVO TAVARES NASCIMENTO - MG064562
MAURÍCIO GARCIA PALLARES ZOCKUN - SP156594
TERMO
Retirado de Pauta por indicação do Sr. Ministro Relator.

Brasília, 23 de setembro de 2025
Documento eletrônico VDA50644704 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 18/09/2025 18:26:04
Código de Controle do Documento: c7fc766c-7748-43c2-8c66-aff835b1d39e

AgInt nos EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RESP No 1864652 - MG (2020
/0051520-0)
RELATOR
: MINISTRO LUIS FELIPE SALOMÃO
AGRAVANTE
: ROBERTO DIAS DE ANDRADE
ADVOGADOS
: SERGIO AUGUSTO SANTOS RODRIGUES - MG098732
RAFAEL SANTIAGO COSTA - MG098869
AMANDA TORQUATO DUARTE - MG157788
GUSTAVO ALVES PINTO TEIXEIRA - DF066143
LUCAS PIRES RAYDAN - MG214728
AGRAVADO
: ANDECC - ASSOCIACAO NACIONAL DE DEFESA DOS
CONCURSOS PARA CARTORIOS
ADVOGADOS
: RODRIGO HASSEN DOS SANTOS - MG121815
LEIDIANE DE ALMEIDA TEIXEIRA - MG187409
ADRIENE SILVEIRA HASSEN - DF062851
INTERES.
: LÚCIA HELENA FERREIRA AMARAL
ADVOGADOS
: EDGARD MOREIRA DA SILVA - MG009936
LUCIANA MARIA DE FIGUEIREDO MOREIRA - MG065431
GUSTAVO TAVARES NASCIMENTO - MG064562
MAURÍCIO GARCIA PALLARES ZOCKUN - SP156594
EMENTA
DIREITO
PROCESSUAL
CIVIL.
AGRAVO
INTERNO
NOS
EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO ESPECIAL. REGRA
TÉCNICA
DE
ADMISSIBILIDADE
DO
APELO
EXTREMO.
INCIDÊNCIA DA SÚMULA 315/STJ.
I. CASO EM EXAME.
1. Agravo interno interposto contra decisão que indeferiu liminarmente
os embargos de divergência, aplicando a Súmula 315/STJ.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Cabimento ou não de embargos de divergência em face de decisão
que aplicou os óbices ao conhecimento do recurso especial.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Nos termos dos artigos 266 do RISTJ e 1.043 do CPC/2015, os
embargos de divergência têm, como requisito de admissibilidade, a
existência de dissenso interpretativo entre diferentes órgãos
fracionários desta Corte, devendo ter sido apreciada a matéria de
mérito do recurso especial, seja de natureza processual seja material.
Desse modo, não são cabíveis embargos de divergência para o
reexame de regras técnicas alusivas ao conhecimento do recurso
especial.
Documento eletrônico VDA50389683 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIS FELIPE SALOMÃO Assinado em: 10/09/2025 19:31:54
Código de Controle do Documento: 6c76e7ea-8bad-403f-84e1-fd2d5602723c

4. Tal exegese reforça o teor da Súmula n. 315/STJ, segundo a qual
"não cabem embargos de divergência no âmbito do agravo de
instrumento que não admite recurso especial".
IV. DISPOSITIVO E TESE
5. Agravo interno não provido. Tese de julgamento: "Os embargos de
divergência não são cabíveis para reexaminar regras técnicas de
admissibilidade do recurso especial, nos termos da Súmula 315/STJ".
RELATÓRIO
O SENHOR MINISTRO LUIS FELIPE SALOMÃO (Relator):

Cuida-se de agravo interno interposto por
1.
ROBERTO DIAS DE ANDRADE
em face de decisão monocrática proferida por esta Relatoria que indeferiu liminarmente

os embargos de divergência, ante a incidência da Súmula 315/STJ ("Não cabem
embargos de divergência no âmbito do agravo de instrumento que não admite recurso
especial").
Em suas razões, o agravante pugna pela inaplicabilidade da aludida súmula,
ao argumento de que:
"(...) os próprios fundamentos dos embargos de divergência são suficientes
para afastar tal premissa, uma vez que demonstrado que o simples fato de
ter sido proferido acórdão específico no julgamento do IRDR não implica, por
si só, que as teses nele fixadas tenham sido estabelecidas de forma abstrata
ou desvinculada do caso concreto (...)".

Entende que como o acórdão proferido no julgamento do IRDR enfrentou
diretamente o vício processual que motivou a extinção da lide principal, houve
repercussão da referida decisão na solução do caso, com a devida análise dos
argumentos apresentados pelas partes e das especificidades da demanda. Requer, ao
final, a reconsideração da decisão agravada pelo colegiado, possibilitando a análise
dos embargos de divergência interpostos.
É o relatório.

VOTO
O SENHOR MINISTRO LUIS FELIPE SALOMÃO (Relator):

De início, cumpre assinalar que o
2.
recurso especial interposto pelo
pela Ministra Relatora Regina
embargante Roberto Dias de Andrade não foi conhecido
Helena Costa, integrante da Primeira Turma, ao fundamento de que tal recurso foi
interposto contra o acórdão que julgou o Incidente de Resolução de Demandas
Repetitivas - IRDR e fixou, abstratamente, a tese repetitiva na instância ordinária.
Neste sentido, indicou que a Corte Especial possui entendimento pacificado de
Documento eletrônico VDA50389683 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIS FELIPE SALOMÃO Assinado em: 10/09/2025 19:31:54
Código de Controle do Documento: 6c76e7ea-8bad-403f-84e1-fd2d5602723c

que "não cabe recurso especial contra acórdão proferido pelo Tribunal de origem que
fixa tese jurídica em abstrato em julgamento do IRDR, por ausência do requisito
constitucional de cabimento de 'causa decidida' (...).
A aludida decisão monocrática foi mantida pela
, que negou
Primeira Turma
provimento ao agravo interno nos seguintes termos:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL.
CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. APLICABILIDADE. INCIDENTE
DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS - IRDR. ACÓRDÃO DE
FIXAÇÃO DE TESES. NÃO CABIMENTO DE RECURSO ESPECIAL.
AUSÊNCIA DE "CAUSA DECIDIDA". PRECEDENTE DA CORTE
ESPECIAL. APLICAÇÃO DE MULTA. ART. 1.021, § 4o, DO CÓDIGO DE
PROCESSO CIVIL DE 2015. DESCABIMENTO. I – Consoante o decidido
pelo Plenário desta Corte na sessão realizada em 09.03.2016, o regime
recursal será determinado pela data da publicação do provimento
jurisdicional impugnado. In casu, aplica-se o Código de Processo Civil de
2015. II – A Corte Especial deste Superior Tribunal assentou ser incabível
Recurso Especial contra acórdão prolatado pelo Tribunal de origem que fixa
abstratamente tese em IRDR – porquanto ausente o requisito constitucional
da "causa decidida" –, sendo impugnável pela via especial somente o
acórdão que aplica o entendimento firmado para resolver concretamente a
lide, sem prejuízo, ainda, da observância dos demais requisitos recursais
constitucionais e legais pertinentes. III – Em regra, descabe a imposição da
multa, prevista no art. 1.021, § 4o, do Código de Processo Civil de 2015, em
razão do mero improvimento do Agravo Interno em votação unânime, sendo
necessária a configuração da manifesta inadmissibilidade ou improcedência
do recurso a autorizar sua aplicação, o que não ocorreu no caso. IV –
Agravo Interno desprovido.

Nas razões dos embargos de divergência, o ora agravante ROBERTO DIAS
DE ANDRADE sustenta a ocorrência de dissídio entre o citado acórdão embargado e
julgado desta Corte no sentido do reconhecimento do
relativo ao caso
distinguishing
dos autos - recurso especial interposto em face de IRDR derivado de caso concreto
(causa-piloto) - frente ao óbice consolidado no REsp n. 1.798.374/DF quanto à
inadmissibilidade de recurso especial em face de IRDR que fixa tese em abstrato
(causa-modelo). Aponta como acórdão paradigma o proferido pela Segunda Turma no
REsp n. 2.023.892/AP.
Esta Relatoria indeferiu liminarmente os embargos de divergência,
assinalando a impossibilidade de se analisar as razões dos embargos de divergência
em razão do mérito do recurso especial não ter sido analisada, atraindo a incidência da
Súmula 315/STJ.
Com efeito, nos termos dos artigos 266 do RISTJ e 1.043 do CPC/2015, os
embargos de divergência têm, como requisito de admissibilidade, a existência de
dissenso interpretativo entre diferentes órgãos fracionários desta Corte, devendo ter
sido apreciada a matéria de mérito do recurso especial, seja de natureza processual ou
material.
Documento eletrônico VDA50389683 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIS FELIPE SALOMÃO Assinado em: 10/09/2025 19:31:54
Código de Controle do Documento: 6c76e7ea-8bad-403f-84e1-fd2d5602723c

Observa-se que no voto condutor do acórdão embargado constou
expressamente que, quando da interposição do recurso especial, o ora embargante
limitou a sua irresignação aos limites do acórdão dedicado à fixação da tese abstrata
em IRDR, nada impugnando quanto aos fundamentos do acórdão que, ao julgar a
apelação, efetivamente dirimiu a lide em concreto:
Isso porque, conforme consignado na decisão agravada, a Corte Especial
deste Superior Tribunal assentou, por unanimidade, que "não cabe recurso
especial contra acórdão proferido pelo Tribunal de origem que fixa tese
jurídica em abstrato em julgamento do IRDR, por ausência do requisito
constitucional de cabimento de 'causa decidida' [...]" (REsp n. 1.798.374/DF,
Rel. Min. Mauro Campbell Marques, j. 18.05.2022, D Je 21.06.2022). Noutro
giro, será impugnável por recurso especial apenas o acórdão que " aplica a
tese fixada, que resolve a lide, desde que observados os demais requisitos
constitucionais do art. 105, III, da Constituição Federal e dos dispositivos do
Código de Processo Civil que regem o tema" (destaquei). In casu, verifica-se
que o Tribunal de origem prolatou dois acórdãos, um deles dedicado,
unicamente, à fixação das teses abstratas do IRDR (fls. 703/768e), e o outro
que, ao julgar a apelação, efetivamente dirimiu a lide em concreto, aplicando
a prévia orientação firmada nos enunciados (fls. 801/845e). Todavia, o ora
Agravante se irresignou apenas contra o primeiro deles, sendo de rigor,
. Desse modo, em que
portanto, o não conhecimento do seu recurso especial
pesem às alegações trazidas, os argumentos apresentados são insuficientes
para desconstituir a decisão impugnada. (destaquei)

Desse modo, não tendo havido o conhecimento do recurso especial
interposto, não são cabíveis embargos de divergência para o reexame de regras
técnicas alusivas ao conhecimento do recurso especial.
Neste sentido:
AGRAVO
INTERNO.
EMBARGOS
DE
DIVERGÊNCIA.
COTEJO
ANALÍTICO. NÃO CONFIGURADO. APLICAÇÃO DE REGRAS TÉCNICAS
DE ADMISSIBILIDADE DO RECURSO ESPECIAL. ATUALIDADE DO
ACÓRDÃO
PARADIGMA.
NÃO
OCORRÊNCIA.
AUSÊNCIA
DE
SIMILITUDE FÁTICO-JURÍDICA. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.
1. O dissídio jurisprudencial deve ser demonstrado conforme preceituam os
arts. 266, § 4o, do RISTJ e 1.043, § 4o, do CPC, mediante o cotejo analítico
dos arestos, indicando-se as circunstâncias que identifiquem ou assemelhem
os casos confrontados.
2. Não cabe, em embargos de divergência, reexaminar os pressupostos de
conhecimento do recurso especial, para extrair conclusão diversa a respeito
da incidência de óbices.
3. O art. 1043, III, do CPC estabelece caberem embargos de divergência
quando um acórdão é de mérito e o outro não. Exige, contudo, que, neste
último, tenha sido apreciada a controvérsia. No caso em julgamento, o
acórdão embargado não conheceu do agravo interno, por ausência de
impugnação específica aos fundamentos da decisão agravada. Não houve
apreciação da controvérsia propriamente dita; e nem do mérito recursal.
4. "Não há similitude fática entre os acórdãos, tendo em vista que cada
código possui sistematização própria" (AgInt nos EAREsp n. 2.222.902/RS,
Documento eletrônico VDA50389683 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIS FELIPE SALOMÃO Assinado em: 10/09/2025 19:31:54
Código de Controle do Documento: 6c76e7ea-8bad-403f-84e1-fd2d5602723c

relator Ministro Herman Benjamin, Corte Especial, julgado em
,
25/4/2023
DJe de
).
6/6/2023
5. Agravo interno ao qual se nega provimento.
(
, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti,
AgInt nos EAREsp n. 1.902.242/MT
Corte Especial,
, DJe de
.)
julgado em 21/8/2024
23/8/2024

PROCESSUAL
CIVIL.
ADMINISTRATIVO.
IMPROBIDADE
ADMINISTRATIVA. AÇÃO CIVIL PÚBLICA POR ATO DE IMPROBIDADE
ADMINISTRATIVA.
DIVERGÊNCIA
JURISPRUDENCIAL
NÃO
COMPROVADA. DECISÃO EMBARGADA QUE APLICA ÓBICES DE
CONHECIMENTO.
INCIDÊNCIA
DA
SÚMULA
N.
315/STJ.
DESPROVIMENTO DO AGRAVO REGIMENTAL. MANUTENÇÃO DA
DECISÃO RECORRIDA.
I - Na origem, trata-se de ação civil pública por ato de improbidade
administrativa proposta pelo Ministério Público Estadual, a fim de assegurar
a aplicação do art. 12, II, da Lei n. 8.429/1992. Na sentença, julgou-se
parcialmente procedente. No Tribunal a quo, a sentença foi parcialmente
reformada, para condenar Aislan Pires Fernandes ao pagamento de multa
no valor contratado e impedir contratação com o poder público.
II - Os embargos de divergência, recurso de fundamentação vinculada, têm o
propósito de compor divergência entre órgão fracionário do Supremo
Tribunal Federal ou do Superior Tribunal de Justiça e qualquer outro órgão
jurisdicional do mesmo Tribunal (CPC/2015, art. 1.043). Visa a uniformizar a
jurisprudência do Tribunal.
III - Uma vez que goza de tal desiderato, são admitidos exclusivamente
quando indicada e comprovada a existência de divergência interior no
tribunal. Mais ainda, é necessário que a divergência seja atual (CPC, art.
1.044, caput, c/c o art. 266 do RISTJ - para o REsp).
IV - Ademais, compete ao embargante demonstrar analiticamente que os
acórdãos têm similitude fática e jurídica, ou, como querem o art. 1.043, § 4o,
do CPC/2015 e o art. 266, § 4o, do RISTJ, "as circunstâncias que identificam
ou assemelham os casos confrontados".
V - No caso em mesa, as partes embargantes não demonstraram a
existência de similitude entre o acórdão recorrido e os arestos indicados
como paradigmas, nem realizaram o necessário cotejo analítico entre os
julgados, tendo apenas colacionado a transcrição das ementas dos acórdãos
paradigmáticos, o que inviabiliza o conhecimento dos embargos de
divergência, nos termos da remansosa jurisprudência desta Corte. Neste
sentido: AgInt nos EAREsp n. 1.974.590/GO, relatora Ministra Maria Isabel
Gallotti, Corte Especial, julgado em
, DJe de
e AgInt
29/11/2023
5/12/2023
nos EAREsp n. 2.224.629/DF, relatora Ministra Laurita Vaz, Corte Especial,
julgado em
, DJe de
.
26/9/2023
2/10/2023
VI - Impende registrar que, na prática, a análise dos embargos de
divergência implicaria reexame de regras técnicas alusivas ao conhecimento
do recurso especial, hipótese de cabimento não abarcada nem pelo art. 266
do RISTJ, nem pela jurisprudência desta Corte.
VII - Tal situação impede, por si só, o conhecimento daquela via de
impugnação, pois não se admite a interposição de embargos de divergência
na hipótese de não ter sido analisado o mérito do recurso especial, a teor da
Súmula n. 315 desta Corte Superior: "Não cabem embargos de divergência
"
no âmbito do agravo de instrumento que não admite recurso especial.
Nesse sentido: AgRg nos EAREsp n. 1.858.153/SP, relator Ministro Joel Ilan
Documento eletrônico VDA50389683 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIS FELIPE SALOMÃO Assinado em: 10/09/2025 19:31:54
Código de Controle do Documento: 6c76e7ea-8bad-403f-84e1-fd2d5602723c

Paciornik, Terceira Seção, julgado em
, DJe de
; AgInt nos
2/3/2023
6/3/2023
EAREsp n. 1.898.298/RJ, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Corte
Especial, julgado em
, DJe de
e AgInt nos EAREsp n.
25/4/2023
28/4/2023
1.893.887/DF, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Corte Especial,
julgado em
, DJe de 3/5/2023.
25/4/2023
VIII - Nessa esteira, necessário ressaltar que os embargos de divergência
têm por finalidade uniformizar a jurisprudência do próprio Superior Tribunal
de Justiça, quando se verificarem idênticas situações fáticas nos julgados,
mas se tenha dado diferente interpretação na legislação aplicável ao caso.
Não se prestam para avaliar possível justiça ou injustiça do decisum ou
corrigir regra técnica de conhecimento e, muito menos, confrontar tese de
admissibilidade com tese de mérito.
IX - Agravo regimental improvido.
(AgInt nos EAREsp n. 2.319.965/BA, relator Ministro Francisco Falcão, Corte
Especial,
, DJe de
.)
julgado em 13/8/2024
16/8/2024
Tal exegese reforça o teor da Súmula n. 315/STJ, segundo a qual "não
cabem embargos de divergência no âmbito do agravo de instrumento que não admite
recurso especial".
Diante do exposto, não comporta reparo a decisão agravada que indeferiu
liminarmente os embargos de divergência com base na aludida Súmula.
Ante o exposto,
ao agravo interno.
3.
nego provimento
É como voto.

Documento eletrônico VDA50389683 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIS FELIPE SALOMÃO Assinado em: 10/09/2025 19:31:54
Código de Controle do Documento: 6c76e7ea-8bad-403f-84e1-fd2d5602723c

TERMO DE JULGAMENTO
CORTE ESPECIAL
AgInt nos EREsp 1.864.652 / MG
Número Registro: 2020/005152-00
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00055998320138130467
0467130005599
10467130005599001
10467130005599002
10467130005599003
10467130005599004 10467130005599005 10467130005599006 10467130005599007 10467130005599008
467130005599 55998320138130467
Sessão Virtual de 19/11/2025 a 25/11/2025
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro PRESIDENTE DO STJ

Secretária
Bela. BÁRBARA AMORIM SOUSA CAMUÑA
AUTUAÇÃO
EMBARGANTE : LÚCIA HELENA FERREIRA AMARAL
ADVOGADOS
: EDGARD MOREIRA DA SILVA - MG009936
LUCIANA MARIA DE FIGUEIREDO MOREIRA - MG065431
GUSTAVO TAVARES NASCIMENTO - MG064562
MAURÍCIO GARCIA PALLARES ZOCKUN - SP156594
EMBARGANTE : ROBERTO DIAS DE ANDRADE
ADVOGADOS
: SERGIO AUGUSTO SANTOS RODRIGUES - MG098732
RAFAEL SANTIAGO COSTA - MG098869
AMANDA TORQUATO DUARTE - MG157788
GUSTAVO ALVES PINTO TEIXEIRA - DF066143
LUCAS PIRES RAYDAN - MG214728
EMBARGADO : ANDECC - ASSOCIACAO NACIONAL DE DEFESA DOS CONCURSOS PARA
CARTORIOS
ADVOGADOS
: RODRIGO HASSEN DOS SANTOS - MG121815
LEIDIANE DE ALMEIDA TEIXEIRA - MG187409
ADRIENE SILVEIRA HASSEN - DF062851
ASSUNTO
: TABELIONATOS, REGISTROS, CARTÓRIOSCONCESSÃO / PERMISSÃO /
AUTORIZAÇÃO - TABELIONATOS, REGISTROS, CARTÓRIOSSERVIÇOS -
TABELIONATOS, REGISTROS, CARTÓRIOSCONCESSÃO / PERMISSÃO /
AUTORIZAÇÃO - TABELIONATOS, REGISTROS, CARTÓRIOSDIREITO
ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO - TABELIONATOS,
Documento eletrônico VDA52478408 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 19/11/2025 10:57:30
Código de Controle do Documento: 0683f89e-04bd-440f-b955-0b4bef767201

REGISTROS, CARTÓRIOSCONCESSÃO / PERMISSÃO / AUTORIZAÇÃO -
TABELIONATOS, REGISTROS, CARTÓRIOSSERVIÇOS - TABELIONATOS,
REGISTROS, CARTÓRIOSCONCESSÃO / PERMISSÃO / AUTORIZAÇÃO -
TABELIONATOS, REGISTROS, CARTÓRIOS
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE
: ROBERTO DIAS DE ANDRADE
ADVOGADOS : SERGIO AUGUSTO SANTOS RODRIGUES - MG098732
RAFAEL SANTIAGO COSTA - MG098869
AMANDA TORQUATO DUARTE - MG157788
GUSTAVO ALVES PINTO TEIXEIRA - DF066143
LUCAS PIRES RAYDAN - MG214728
AGRAVADO
: ANDECC - ASSOCIACAO NACIONAL DE DEFESA DOS CONCURSOS PARA
CARTORIOS
ADVOGADOS : RODRIGO HASSEN DOS SANTOS - MG121815
LEIDIANE DE ALMEIDA TEIXEIRA - MG187409
ADRIENE SILVEIRA HASSEN - DF062851
INTERES.
: LÚCIA HELENA FERREIRA AMARAL
ADVOGADOS : EDGARD MOREIRA DA SILVA - MG009936
LUCIANA MARIA DE FIGUEIREDO MOREIRA - MG065431
GUSTAVO TAVARES NASCIMENTO - MG064562
MAURÍCIO GARCIA PALLARES ZOCKUN - SP156594
TERMO
Retirado de Pauta por indicação do Sr. Ministro Relator.

Brasília, 19 de novembro de 2025
Documento eletrônico VDA52478408 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 19/11/2025 10:57:30
Código de Controle do Documento: 0683f89e-04bd-440f-b955-0b4bef767201

TERMO DE JULGAMENTO
CORTE ESPECIAL
AgInt nos EREsp 1.864.652 / MG
Número Registro: 2020/0051520-0
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00055998320138130467
0467130005599
10467130005599001
10467130005599002
10467130005599003
10467130005599004
10467130005599005
10467130005599006
10467130005599007 10467130005599008 467130005599 55998320138130467
Sessão Virtual de
a
04/02/2026
10/02/2026
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro PRESIDENTE DO STJ

Secretário
Bela. BÁRBARA AMORIM SOUSA CAMUÑA
AUTUAÇÃO
EMBARGANTE : LÚCIA HELENA FERREIRA AMARAL
ADVOGADOS
: EDGARD MOREIRA DA SILVA - MG009936
LUCIANA MARIA DE FIGUEIREDO MOREIRA - MG065431
GUSTAVO TAVARES NASCIMENTO - MG064562
MAURÍCIO GARCIA PALLARES ZOCKUN - SP156594
EMBARGANTE : ROBERTO DIAS DE ANDRADE
ADVOGADOS
: SERGIO AUGUSTO SANTOS RODRIGUES - MG098732
RAFAEL SANTIAGO COSTA - MG098869
AMANDA TORQUATO DUARTE - MG157788
GUSTAVO ALVES PINTO TEIXEIRA - DF066143
LUCAS PIRES RAYDAN - MG214728
EMBARGADO : ANDECC - ASSOCIACAO NACIONAL DE DEFESA DOS
CONCURSOS PARA CARTORIOS
ADVOGADOS
: RODRIGO HASSEN DOS SANTOS - MG121815
LEIDIANE DE ALMEIDA TEIXEIRA - MG187409
ADRIENE SILVEIRA HASSEN - DF062851
Documento eletrônico VDA54053764 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 11/02/2026 00:42:09
Código de Controle do Documento: 9710a913-71df-481f-bbee-3a814b3eb877

ASSUNTO
: DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO
- SERVIÇOS - CONCESSÃO / PERMISSÃO / AUTORIZAÇÃO -
TABELIONATOS, REGISTROS, CARTÓRIOS
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : ROBERTO DIAS DE ANDRADE
ADVOGADOS : SERGIO AUGUSTO SANTOS RODRIGUES - MG098732
RAFAEL SANTIAGO COSTA - MG098869
AMANDA TORQUATO DUARTE - MG157788
GUSTAVO ALVES PINTO TEIXEIRA - DF066143
LUCAS PIRES RAYDAN - MG214728
AGRAVADO
: ANDECC - ASSOCIACAO NACIONAL DE DEFESA DOS
CONCURSOS PARA CARTORIOS
ADVOGADOS : RODRIGO HASSEN DOS SANTOS - MG121815
LEIDIANE DE ALMEIDA TEIXEIRA - MG187409
ADRIENE SILVEIRA HASSEN - DF062851
INTERES.
: LÚCIA HELENA FERREIRA AMARAL
ADVOGADOS : EDGARD MOREIRA DA SILVA - MG009936
LUCIANA MARIA DE FIGUEIREDO MOREIRA - MG065431
GUSTAVO TAVARES NASCIMENTO - MG064562
MAURÍCIO GARCIA PALLARES ZOCKUN - SP156594
TERMO
A CORTE ESPECIAL do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
04/02/2026
10/02/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Mauro Campbell Marques, Benedito Gonçalves, Raul Araújo,
Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira, Ricardo Villas Bôas Cueva, Sebastião Reis
Júnior, Francisco Falcão, Nancy Andrighi, João Otávio de Noronha, Humberto Martins, Maria
Thereza de Assis Moura e Og Fernandes votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o
julgamento o Sr. Ministro Presidente do STJ.

Brasília, 10 de fevereiro de 2026
Documento eletrônico VDA54053764 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 11/02/2026 00:42:09
Código de Controle do Documento: 9710a913-71df-481f-bbee-3a814b3eb877